Tribunal: TJPA
Processo: 0804855-90.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804855-90.2021.8.14.0000

PACIENTE: GILENO FARIAS OSMAR

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA - PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR
. ARTIGOS 121, §2º, INCISOS I E IV, E ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO. INCABIMENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDA CONSTRITIVA QUE SE IMPÕE. AVENTADO EXCESSO DE PRAZO
. INOCORRÊNCIA. FEITO QUE TRAMITA NORMALMENTE COM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADA, SENDO DESIGNADO O DIA 16.08.2021 PARA OVO INTERROGATÓRIO. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE
.
ORDEM CONHECIDA, CONCEDIDA EM PARTE CONFIRMANDO A LIMINAR PLEITEADA, E DENEGADA NOS DEMAIS PEDIDOS.

1. A prisão preventiva decretada pelo Magistrado
a quo
, está suficientemente motivada e fundamentada na
garantia da ordem pública
. Outrossim, em recente decisão, datada de 26.05.2021, o Magistrado
a quo
, ao reavaliar a prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 316, Parágrafo Único do CPPB, entendeu que a mesma merece ser mantida, para
garantia da ordem pública
;

2. Ressalte-se, ademais, que o feito caminha para seu desfecho próximo, aguardando o retorno das Cartas Precatórias, para oitiva de testemunhas arroladas pela própria defesa, e após, o novo interrogatório do paciente,
o qual ocorrerá em 16.08.2021
;

3. É entendimento sumulado nesta Corte de Justiça que,
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”
(Súmula n° 08, TJPa);

4. Resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso
;

5. Ordem de Habeas Corpus conhecida, concedida em parte para retificar a liminar deferida e denegada nos demais pedidos, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do
writ
para conceder em parte, confirmando a liminar deferida, e, denegar a ordem impetrada nos demais pedidos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias 09 de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 09 de agosto de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
Gileno Farias Osmar
, em face de ato, tido como ilegal, atribuído ao Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, no que tange ao Processo de Origem n.º 0007018- 92.2020.8.14.0006.

Consta da impetração que o paciente encontra-se custodiado desde 30 de julho de 2020, uma vez preso em flagrante delito, acusado da suposta prática do tipo penal insculpido nos artigos 121, §2º, incisos I e IV, e art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro, cuja constrição fora convertida, posteriormente, em preventiva, em 31 de agosto de 2020.

Aduz a impetrante, todavia, que
o decreto cautelar carece de fundamentação idônea, vez que inexistentes, na hipótese, os requisitos ensejadores da medida segregacionista
. Além disso,
dispõe o réu de condições subjetivas favoráveis
para responder ao processo em liberdade, posto que primário, com exercício de atividade laboral lícita de Policial Militar na ativa, com endereço fixo no distrito da culpa e família constituída.

Sustenta, outrossim, a tese de constrangimento ilegal em virtude do
excesso de prazo na formação da culpa
, já que o coacto encontra-se restrito de sua liberdade por período desarrazoado, elastecido pela anulação do interrogatório do corréu, ouvido antes do retorno da carta precatória destinada a oitiva de testemunhas, consoante julgamento do Habeas Corpus de n.º 0801226-11.2021.8.14.0000.

Assim, requer a concessão liminar do
mandamus
, a fim de que seja expedido o competente Alvará de Soltura em favor do paciente, com a determinação, se necessário, de
medidas cautelares diversas da prisão
. Ao final, a concessão definitiva do writ.

Pugna pelo direito de
sustentar oralmente suas alegações
.

Em petição de ID 5275216, a defesa ingressou com aditamento à inicial, pleiteando
a extensão do benefício concedido por esta Corte ao corréu, nos autos do HC 0801226-11.2021.8.14.0000.

O
writ
foi distribuído na data de 08.06.2021, recaindo minha relatoria, momento em que concedi a liminar pleiteada:
“(...) a fim de que se anule, no bojo da Ação Penal de n.º 0007018-92.2020.8.14.006, o interrogatório do coacto e atos subsequentes, e seja ouvido após o cumprido das precatórias destinas a oitiva de testemunhas arroladas pela defesa (...)”
, e requisitei informações a autoridade apontada como coatora.

Prestadas as informações, a autoridade coatora, através do Ofício n. 29/2021-GJVTJ, esclareceu:

“(...)
O ora paciente, GILENO FARIAS OSMAR responde à Ação Penal distribuída sob n. 0007018- 92.2020.8.14.0006, em tramitação nesta Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA.

1- SÍNTESE DOS FATOS DA ACUSAÇÃO: Narra a denúncia que no dia 30 de julho de 2020, neste município de Ananindeua, o recorrente em comunhão de esforços com o acusado Antônio Marcos Sandes Carvalho, e com o uso de arma de fogo, tipo pistola, ceifou a vida da vítima Romilson Borges Nazaré e tentou contra a vida das vítimas Isaias Castor do Rosário Nazaré e Iranilson Borges Nazaré. Segundo a denúncia, a motivação do crime teria se dado por promessa de recompensa de terceira pessoa não identificada, devendo-se, pois, incidir sobre o fato as qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal.

2- DA CAUSA ENSEJADORA DA PRISÃO: A custódia cautelar do ora recorrente foi realizada em cumprimento ao mandado de prisão preventiva, expedido por juiz plantonista, à data de 01/08/2020, em decisão que analisou os autos de prisão em flagrante dos acusados, tendo o MM. Juiz, reconhecido a presença dos requisitos necessários à sua decretação, notadamente a garantia da ordem pública, bem como a conveniência da instrução criminal, eis que os acusados teriam tentado se evadir do distrito da culpa, logo após o fato, e ainda, levando-se em consideração as circunstâncias com que fora levado a efeito o crime praticado, com uso de violência/grave ameaça à pessoa. A seguir transcrevo o trecho da susomencionada decisão: (...) O fumus commissi delicti está delineado no auto flagrancial. O periculum libertatis, por outro lado, resta configurado em razão da gravidade dos delitos perpetrados, na medida em que os indiciados ceifaram a vida da vítima Ronilson Borges Nazaré, além de terem tentado contra a vida das vítimas Izaias Castor Rosário Borges Nazaré e Ronilson Borges Nazaré, as quais encontram-se internadas em estado grave em estabelecimento hospitalar, valendo mencionar ainda o fato de que ambos empreenderam fuga do local dos crimes logo após os seus cometimentos, situação a demonstrar elevado grau de periculosidade de suas condutas e a intenção de se furtarem à aplicação da lei penal, sendo obrigação do poder judiciário em tais casos garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal por meio da permanência dos incriminados no ergástulo público. Com efeito, converto as prisões em flagrante dos indiciados Antônio Marcos Sandes Carvalho e Gileno Farias Osmar em prisões preventivas, por se encontrarem presentes dois dos requisitos autorizadores dessa custódia cautelar concernentes à garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, revelando-se insuficientes para o caso vertente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva no art. 319, do CPP;

(...) 3- FUNDAMENTOS DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA: Cumpre-nos esclarecer que no interstício da instrução processual, fora reavaliada, mais de uma vez, a necessidade de manutenção da custódia cautelar dos acusados, cuja fundamentação ratifica os termos da decisão inicial, considerando a exímia necessidade de garantia da ordem pública, assim como da aplicação da lei penal, haja vista a aparente periculosidade dos agentes e intenção de se furtar de eventual responsabilização penal. A seguir transcrevo trecho da última decisão de reavaliação da prisão: (...) À vista da existência de prisão cautelar preventiva vigente nos autos, encontrando-se os réus presos há mais de 90(noventa) dias e também em função do pedido de revogação da preventiva vieram-me os autos conclusos para os fins do art. 316, parágrafo único, do CPP, que preconiza a necessária revisão periódica acerca da manutenção dos fundamentos que motivaram a custódia, sob pena de tornar-se ilegal a prisão. Assim, é imperioso averiguar se ainda remanescem presentes os requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis outrora verificados por ocasião da decretação da prisão cautelar dos réus. De fato, quanto ao fumus comissi delicti, que diz respeito à existência de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de sua autoria, nada sobreveio aos autos que tenha elidido a presença desses pressupostos, que já se verificavam por ocasião da decretação da prisão cautelar e também em função da instrução. Sobre se persistem os pressupostos caracterizadores do periculum libertatis, registre-se: O réu GILENO FARIAS OSMAR possui antecedentes de violência doméstica, homicídios além deste presente processo em pouco tempo o que demonstra que em liberdade, volta a delinquir. O réu ANTÔNIO MARCOS SANDES CARVALHO possui apenas o presente processo em curso. Suas condutas indicam penas em abstrato que, somadas, chegam ao máximo de 46 anos o que denota gravidade de suas condutas demonstrando periculosidade e que suas solturas acarretarão em risco a sociedade. Assim resta evidenciado o requisito da ordem pública para custódia preventiva. Soma-se o fato de que há audiência de instrução e julgamento em curso pelo que suas custódias são necessárias para aplicação da lei penal e submetimento dos mesmos ao júri popular. Por tudo quanto exposto e motivado, remanescendo presentes as razões que justificaram a decretação da prisão preventiva, em função da ordem pública tendo em vista à necessária revisão preconizada pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, mantenho a prisão preventiva dos réus GILENO FARIAS OSMAR e ANTÔNIO MARCOS SANDES CARVALHO, até ulterior pronunciamento deste juízo. (...)

4- INFORMAÇÕES SOBRE OS ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE: Consta do autos, precipuamente a partir da certidão de antecedentes criminais, que o recorrente ser tecnicamente primário, responde a vários processos criminais. Com relação à personalidade e conduta social do acusado, apesar dos escassos elementos que nos permitem valorar, é possível concluir, sobretudo por meio dos depoimentos testemunhais colhidos em sede inquisitória e instrutória, que se trata de pessoa de personalidade fria e imoderada.

5- LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA CAUTELAR: A prisão preventiva do paciente foi decretada em 01/08/2020 e cumprida na mesma data, por haver o Juízo Plantonista, naquela ocasião, reconhecido a presença dos requisitos necessários à custódia cautelar, notadamente a garantia da instrução criminal, manutenção da ordem pública e para assegurar a aplicação futura da lei penal. Não houve, durante a instrução processual, decisão de revogação da custódia cautelar, estando, pois, o recorrente, na data de hoje, perfazendo um total de aproximadamente 308 (trezentos e oito) dias preso.

6- FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO: O processo encontra-se finalizando sua fase instrutória, aguardando a devolução de duas cartas precatórias expedidas para a inquirição de duas testemunhas, arroladas pela defesa constituída do corréu. Frise-se que já data de audiência designada para o dia 02/07/2021, às 10h30min, a fim de que se proceda ao interrogatório dos réus, única medida remanescente para que ocorra o efetivo encerramento da instrução processual.

7- JUNTADA DE DOCUMENTOS: Encaminha-se para melhor elucidação das informações ora prestadas: Cópia da decisão inicial que decretou a custódia cautelar do paciente; cópia da certidão de antecedentes criminais; cópia da denúncia do Órgão Ministerial; cópia da última decisão que reanalisou a prisão preventiva do paciente.
(...)”.

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, manifestou-se pelo conhecimento do habeas corpus, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, porém, no mérito, pela
denegação
da ordem, por inexistência de constrangimento ilegal.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Analisando os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Inicialmente,
cumpre destacar
que em 08.06.2021, em sede de liminar, concedi a tutela emergencial, para que se estendesse ao paciente Gileno Farias Osmar, a fim de fosse anulado, no bojo da Ação Penal de n.º 0007018-92.2020.8.14.006, o interrogatório do coacto e atos subsequentes, e seja ouvido após o cumprimento das precatórias destinadas a oitiva de testemunhas arroladas pela defesa.

Vejamos (ID 5308457 – Pág. 03):

“(...) Concedo a tutela emergencial, entretanto, para que se estenda ao paciente Gileno Farias Osmar (brasileiro, casado, policial militar, da Policia Militar do Estado do Pará e CPF nº 720.098.452-34, atualmente segregado no CRPP 2–SEAP), os efeitos da decisão proferida no Acórdão de n. 5058772, nos autos de Habeas Corpus de n.º 0801226-11.2021.8.14.0000, concedido em parte em favor do corréu Antônio Marcos Sandes Carvalho, a fim de que se anule, no bojo da Ação Penal de n.º 0007018-92.2020.8.14.006, o interrogatório do coacto e atos subsequentes, e seja ouvido após o cumprido das precatórias destinas a oitiva de testemunhas arroladas pela defesa. (...)”.

Passemos a análise do pleito.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo constrangimento ilegal em razão da
carência de fundamentação idônea e consequentemente ausência d
os requisitos ensejadores da medida segregacionista
.

Alega ainda
excesso de prazo para formação da culpa
.

Esclarece que
dispõe o paciente de condições subjetivas favoráveis
para responder ao processo em liberdade, e ainda que sejam
aplicadas medidas cautelares diversas da prisão
.

Quanto
a alegação de
ausência de fundamentação do decreto preventivo
,
cumpre inicialmente esclarecer, que o paciente e seu comparas teriam cometido os crimes previstos no
art. 121, § 2º, incisos I e IV, e art. 121, § 2º, incisos I e IV C/C art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Analisando detidamente os autos, vejo que a prisão preventiva decretada pelo Magistrado
a quo
, está suficientemente motivada e fundamentada na
garantia da ordem pública
.

Outrossim, e
m recente decisão, datada de 26.05.2021, o Magistrado
a quo
, ao reavaliar a prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 316, Parágrafo Único do CPPB, entendeu que a mesma merece ser mantida, para
garantia da ordem pública
, vejamos:

“(...)
“
À vista da existência de prisão cautelar preventiva vigente nos autos, encontrando-se os réus presos há mais de 90 (noventa) dias e também em função do pedido de revogação da preventiva vieram-me os autos conclusos para os fins do art. 316, parágrafo único, do CPP, que preconiza a necessária revisão periódica acerca da manutenção dos fundamentos que motivaram a custódia, sob pena de tornar-se ilegal a prisão.

Assim, é imperioso averiguar se ainda remanescem presentes os requisitos do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
outrora verificados por ocasião da decretação da prisão cautelar dos réus.

De fato, quanto ao fumus comissi delicti, que diz respeito à existência de
prova da materialidade delitiva
e de
indícios suficientes
de sua
autoria
, nada sobreveio aos autos que tenha elidido a presença desses pressupostos, que já se verificavam por ocasião da decretação da prisão cautelar e também em função da instrução.

Sobre se persistem os pressupostos caracterizadores do
periculum libertatis
, registre-se:

O réu GILENO FARIAS OSMAR possui antecedentes de violência doméstica, homicídios além deste presente processo em pouco tempo o que demonstra que, em liberdade, volta a delinquir.

O réu SÉRGIO GABRIEL RAYOL SANTANA possui apenas o presente processo em curso.

Suas condutas indicam penas em abstrato que, somadas, chegam ao máximo de 46 anos o que denota gravidade de suas condutas demonstrando periculosidade e que suas solturas acarretarão em risco a sociedade.

Assim resta evidenciado o requisito da ordem pública para custódia preventiva.

Soma-se o fato de que há audiência de instrução e julgamento em curso pelo que suas custódias são necessárias para aplicação da lei penal e submetimento dos mesmos ao júri popular.

Por tudo quanto exposto e motivado, remanescendo presentes as razões que justificaram a decretação da prisão preventiva, em função da ordem pública tendo em vista à necessária revisão preconizada pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, mantenho a prisão preventiva dos réus
GILENO FARIAS OSMAR e ANTÔNIO MARCOS SANDES CARVALHO
, até ulterior pronunciamento deste juízo.

Em tempo, em cumprimento ao determinado pelo tribunal, designo audiência de instrução e julgamento para o
dia 02 de julho de 2021, às 10h30min,
para interrogatório do réu devendo a secretaria certificar sobre a devolução das cartas precatórias.
(...)”. grifo nosso

O exame minucioso da decisão proferida revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental,
pois as circunstâncias do caso concreto demonstram
indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito, além da

necessidade de ser garantida a ordem pública, dada a gravidade em concreto do crime e a preocupação com a higidez da prova processual,
que pode restar prejudicada com a liberdade do paciente, o qual preferiu agir, pelo que tudo indica, ao arrepio da lei, amedrontando a sociedade local, com o crime perpetrado.

De outra banda, ao contrário do que afirmou o impetrante no presente
Habeas Corpus
,
há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva do paciente
, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agente.

Desse modo, incabível a assertiva de que a decretação da custódia preventiva não está lastreada em fundamentos idôneos a sustentá-la, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe, os quais são indicadores da necessidade da segregação cautelar, de sorte que a custódia preventiva visa também acautelar o meio social.

Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Assim, descabe acolher a argumentação constante da impetração, acerca da possibilidade de revogação da prisão cautelar decretada em desfavor do denunciado, visto que a decisão combatida atende ao comando contido no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Quanto ao
aventado excesso de prazo
, não se observa que o processo apresenta delonga injustificada ou desídia a ser atribuída ao Juízo singular, bem diligente na determinação dos atos processuais.

Ressalte-se, ademais, que o feito caminha para seu desfecho próximo, aguardando o retorno das Cartas Precatórias, para oitiva de testemunhas arroladas pela própria defesa, e após, o novo interrogatório do paciente,
o qual ocorrerá em 16.08.2021
.

Sendo, assim, não há falar, neste momento, em lapso temporal desarrazoado, bastante compreensível diante da notória complexidade do feito, inclusive, diante da expedição de Cartas Precatórias, bem como não se pode olvidar as circunstâncias relativas a Pandemia pelo Covid-19, que afetaram as atividades do judiciário no tocante a prestação jusrisdiconal.

E por fim, quanto a alegação de que o paciente possui
condições subjetiva favoráveis
e que devem ser aplicadas
medidas cautelares diversas da prisão
, entendo que não merecem guarida.

É entendimento sumulado nesta Corte de Justiça que,
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”
(Súmula n° 08, TJPa).

Igualmente, resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB
, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.).

Ante o exposto, conheço em parte da ordem impetrada, para exclusivamente confirmar a liminar anteriormente deferida, e
DENEGO
a ordem nos demais argumentos, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA, 09 de agosto de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/08/2021